Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ação de exigir contas. Falecimento da requerida antes da conclusão da primeira fase. Dever de prestar contas por seus herdeiros ou representantes.
Nos termos do Cód. Civil 1.759 c/c 1.774, falecido o mandatário, impõe-se aos seus herdeiros o dever de prestar contas.